Tribunal: TJES
Processo: 5001300-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Liminar; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RHC IMPETRADO PERANTE AO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CONDIÇÃO FÁTICO PROCESSUAL IDÊNTICA AO DO CÓRREU. EXTENSÃO DA DECISÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE.

1.
O corréu Itamar Martins Falcão impetrou RHC nº 204290/ES, perante o STF, advindo a r. decisão (ID nº 7210208) que negou seguimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedeu, de ofício a ordem, para determinar ao Juízo da Execução que proceda nova dosimetria, afastando-se a consideração negativa da conduta social.

2.
Ressalto que a condição fático processual do requerente é idêntica ao do corréu, beneficiado pelo habeas corpus, devendo, assim, serem estendidos aquele os efeitos desse
decisum
, nos termos do referido dispositivo processual penal, em relação à fundamentação da circunstância judicial da conduta.

3.
Revisão criminal conhecida e procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5001300-73.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
com pedido liminar
,
ajuizada
em
favor de
ISMAEL MARTINS FALCÃO
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
1
ª
V
ara Criminal de
Viana
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0016737-12.2012.8.08.0050
,

em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art.
121, §2º, incs. I e IV do Código Penal

a pena de
20 (vinte) anos

de reclusão em regime
inicial
fechado.
Na apelação foi dado parcial provimento ao recurso interposto por Ismael, sendo a pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pretende o requerente a revisão da dosimetria, ao argumento de que, no julgamento do RHC nº 204.290/ES, o Min. André Mendonça, de ofício, reconheceu a inidoneidade na fundamentação da vetorial conduta social ao corréu Itamar Martins Falcão. Entende que o revisionando também faz jus ao redimensionamento da pena, considerando que foi utilizada a mesma fundamentação negativa acerca da circunstância judicial da conduta social, em sua dosimetria.

Requer a concessão da liminar para determinar, por critérios de isonomia, ao Juízo da Execução que proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se a consideração negativa da conduta social.

Não concedida a liminar em ID nº 8139102.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 8374113 opinando pela procedência do pedido.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº 7210408 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Feitas essas breves considerações, rememoro que o requerente pretende que seja concedida a extensão dos efeitos dispensados ao corréu Itamar Martins Falcão, quando do julgamento do RHC perante o STF, no qual foi reconhecida a inidoneidade na fundamentação na dosimetria, acerca da circunstância judicial da conduta social.

Ressalto que não há óbice à concessão, em sede de ação revisional, de extensão de decisão favorável ao corréu, de modo que entendo assistir razão o requerente,

Verifica-se que o requerente e o corréu Itamar Martins Falcão foram denunciados pelo crime tipificado no art. 121, §2, incs. I e IV do Código Penal, sendo condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Viana/ES.

Cito trecho da sentença penal condenatória, para o fim de afastar qualquer dúvida quanto à similitude das referidas teses.

1 – DOSIMETRIA DE ITAMAR MARTINS FALCÃO EM RELAÇÃO A VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL.

No que tange à conduta social do acusado, pelo seu próprio depoimento e pela certidão de antecedentes criminais, valoro-a negativamente.

2 – DOSIMETRIA DE ISMAEL MARTINS FALCÃO EM RELAÇÃO A VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL.

No que tange à conduta social do acusado, pelo seu próprio depoimento e pela certidão de antecedentes criminais, valoro-a negativamente.

O corréu Itamar Martins Falcão impetrou RHC nº 204290/ES, perante o STF, advindo a r. decisão (ID nº 7210208) que negou seguimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedeu, de ofício a ordem, para determinar ao Juízo da Execução que proceda nova dosimetria, afastando-se a consideração negativa da conduta social.

Os efeitos da ordem concedida de ofício, no
habeas corpus
impetrado pelo corréu, devem ser estendidos ao revisionando, conforme autoriza o art. 580 do CPP.

Ressalto que a condição fático processual do requerente é idêntica ao do corréu, beneficiado pelo habeas corpus, devendo, assim, serem estendidos aquele os efeitos desse
decisum
, nos termos do referido dispositivo processual penal, em relação à fundamentação da circunstância judicial da conduta.

Por fim, o efeito extensivo é também aplicável às ações autônomas de impugnação. Nesse sentido, cito:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU. REVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o revisionando se encontra na mesma situação fáticoprocessual do corréu - o qual foi beneficiado com a retificação de sua pena privativa de liberdade -, deve ser a ele estendido os efeitos da decisão concedida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. "Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021]. (TJMT; RevCr 1000328-27.2023.8.11.0000; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 06/04/2023; DJMT 14/04/2023)

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.